Tribunal: STF
Processo: Rcl 54001
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho daquele Município nos autos do Processo 0020333-35.2022.5.04.0205, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP; da ADC 16/DF; e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao determinar “a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de salário-maternidade de empregada de empresa terceirizada, sem sequer examinar a ocorrência de culpa na fiscalização”, violou a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos paradigmas acima mencionados (pág. 2 da petição inicial).



    Aduz, ainda, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo “pagamento de salário e salário maternidade de empregada de empresa prestadora de serviço”, violando o entendimento firmado na ADC 16/DF; e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG (pág. 34 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:



    “[...] julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, do Recurso Extraordinário nº 760.931(Tema 246 de RG) e das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de liberação de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (pág. 58 da petição inicial).



    A beneficiária informa que tomou ciência da existência da presente ação e apresentou contestação (documento eletrônico 22).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado (decisão de deferimento de tutela de urgência proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS) violou as teses fixadas nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP; da ADC 16/DF; e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG.



    Convém destacar que o art. 988 do Código de Processo Civil – CPC/2015 dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Vejam-se: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso , e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral. Isso porque, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Pois bem. 



    Passo à análise da presente ação quanto à alegada violação das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP; e da ADC 16/DF.



    Esta Corte fixou as seguintes teses nos paradigmas indicados (ADPF 275/PB e ADPF 485/AP), respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).” (ADPF 485/AP, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso). 



    Conforme mencionado, o ato reclamado na presente ação é a decisão de deferimento de tutela de urgência, na qual se determinou que “o Município de Canoas efetue o pagamento mensal do salário da reclamante até o término do período estabilitário, conforme compromisso assumido no processo de mediação PMPP 0020002- 6.2022.5.04.0000” (pág. 4 do documento eletrônico 19).



    Para melhor entendimento da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos da decisão reclamada:



    “[...] Inicialmente observo que o reclamado Município de Canoas, conforme documento ID. F3dc20e - Pág. 4, apresentou detalhamento das condições de pagamento das verbas rescisórias devidas aos trabalhadores do Grupo de Apoio à Medicina e à Saúde Pública – GAMP. No item ‘DAS DEMAIS ABRANGÊNCIAS’, assim constou:



    ‘2. Às 120 (cento e vinte) empregadas que estão atualmente em gozo de licença-maternidade será mantida a estabilidade provisória da gestante, com o pagamento mensal de seus salários até o término de cada período estabilitário, com posterior inclusão do pagamento de suas rescisões no cronograma geral de adimplemento do acordo.’



    Ou seja, o reclamado Município de Canoas assumiu o compromisso de manter o pagamento mensal dos salários até o término de cada período estabilitário.



    […]



    A corroborar tais fatos, cito partes da decisão proferida no processo 0020734-16.2017.5.04.0203, da lavra do Exmo Sr. Juiz do Trabalho da MM Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas, Cesar Sucatti Pritisch, publicado em 28 de abril de 2002, , cujos fundamentos são integralmente adotados na presente decisão:



    ‘[…]



    7.9 – No mesmo dia 06/12/2018, em que ordenadas as prisões acima, o Ministério Público estadual ajuizou a Ação Civil Pública nº 1.18.0021073-1 (0046148- 9.2018.8.21.0008), perante a 4ª Vara Cível de Canos, e em 07/12/2018 o Juiz Marcelo Lesche Tonet determinou ‘o imediato afastamento de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, sem direito à remuneração’, bem como ordenando que ‘o Município de Canoas/RS assuma, imediatamente, a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, ...com envio mensal de relatório dos atos e atividades desenvolvidos e gastos realizados no exercício da gestão’.



    […]



    7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial.



    [...]



    7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP.



    [...]



    7.20 - Como se não bastasse, a questão teve recentes desdobramentos ainda mais funestos, com o Município de Canoas - que administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica e uma conta bancária de passagem - ‘encerrando’ açodadamente a intervenção em janeiro de 2022 e demitindo seus mais de 2000 empregados sem pagar quaisquer verbas rescisórias (portanto culpa direta, e não meramente in vigilando). Poucos dias depois a questão ganhou novamente as páginas policiais, com diversas pessoas presas e o Prefeito de Canoas sendo afastado do cargo por indícios fraude na dispensa de licitação que colocou ‘Organização Social’ substituta no lugar de GAMP […].



    De todo o exposto, fica evidente a culpa do Município de Canoas, na contratação (in eligendo), na fiscalização da execução (in vigilando), assim como através dos próprios atos praticados pelo Município durante a intervenção e por ocasião de seu rompimento, causando diretamente o inadimplemento de milhares de contratos dos empregados da GAMP, que há mais de três anos já não estava de fato presente na relação (culpa direta do Município, portanto). Assim, embora cogitável até mesmo a condenação solidária de GAMP e do Município, é de se deferir o pedido de condenação subsidiária do Município de Canoas, um minus.”



    Também é de se observar que há anos as contas bancárias do reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA estão zeradas, tendo funcionado nos últimos 3 anos exclusivamente mediante intervenção municipal e com trânsito de verbas públicas por uma ‘conta de passagem’ diretamente para empregados e fornecedores, sendo evidente que o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados do GAMP.



    Postos os fatos, resta clara a responsabilidade do Município de Canoas, o que ainda é corroborado pelo compromisso assumido no processo de mediação, aliado ainda ao fato de que o reclamado GAMP não tem condições de arcar com os pagamentos pleiteados, observando-se ainda que não há notícias em relação ao seu atual paradeiro.



    […]



    Portanto, tendo em vista que o reclamado MUNICÍPIO DE CANOAS comprometeu-se a manter o pagamento mensal, defiro, no presente caso, a tutela de urgência com base no art. 300, CPC, o qual dispõe:



    [...]



    Em suma, determino que o reclamado reclamado Município de Canoas efetue o pagamento mensal do salário da reclamante até o término do período estabilitário, conforme compromisso assumido no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000.” (documento eletrônico 19).



    Nesse contexto, não se constata, no ato reclamado, ordem de constrição judicial (bloqueio, penhora e/ou sequestro) em desfavor do ente municipal; mas apenas determinação de cumprimento de compromisso assumido pelo Município de Canoas no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, consubstanciado no pagamento mensal do salário devido à beneficiária da decisão, Kadane Nassif Nebel Lemos, em gozo de estabilidade decorrente de licença- maternidade.



    Por isso, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido por esta Corte nas ADPFs 275/PB e 485/AP, pois não se tem no ato impugnado qualquer ato de constrição judicial. 



    Evidencia-se, deste modo, que não há identidade entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas indicados, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    Além disso, destaco que não se admite o uso da reclamação constitucional de forma preventiva. Cito, com orientação análoga: Rcl 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, e Rcl 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno. 



    Quanto à alegada violação do entendimento firmado na ADC 16/DF, observo que este Tribunal declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, ou seja, referido dispositivo não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Entretanto, é importante ressaltar que esta Corte reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado reconheceu a culpa da Administração Pública na contratação (in eligendo), na fiscalização da execução (in vigilando), assim como por meio dos próprios atos praticados pelo Município durante a intervenção e por ocasião de seu rompimento. Oportunamente, destaco alguns trechos, no entanto, a transcrição anterior da decisão contém outros fundamentos:



    “[...] 7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP. [...]



    7.20 - Como se não bastasse, a questão teve recentes desdobramentos ainda mais funestos, com o Município de Canoas - que administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica e uma conta bancária de passagem - ‘encerrando’ açodadamente a intervenção em janeiro de 2022 e demitindo seus mais de 2000 empregados sem pagar quaisquer verbas rescisórias (portanto culpa direta, e não meramente in vigilando). Poucos dias depois a questão ganhou novamente as páginas policiais, com diversas pessoas presas e o Prefeito de Canoas sendo afastado do cargo por indícios fraude na dispensa de licitação que colocou ‘Organização Social’ substituta no lugar de GAMP […].” (documento eletrônico 19).



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos, das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. Além do mais, como consignou o Tribunal reclamado, “a responsabilidade do Município de Canoas, […] ainda é corroborada pelo compromisso assumido no processo de mediação” (documento eletrônico 19).



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Assinalo, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Desse modo, determino, em caso de recurso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator